Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006360-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JAIR SCHIAVI - CPF: 305.567.912-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da necessidade de garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do possível vínculo com organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na prisão preventiva, ao argumento de que a decisão judicial se fundamentou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e não considerou predicados pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva para garantia da ordem pública, encontra respaldo na apreensão de grande quantidade de entorpecente (450kg de cocaína), aliada à suspeita de envolvimento do paciente em grupo criminoso estruturado, com elevado poderio econômico.

4. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, verificada pela expressiva quantidade de droga apreendida.

5. Estando
presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), tais medidas diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de ser suficientes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito, representada pela expressiva quantidade de droga apreendida. Enunciado n. 25 TJ/MT; 2. A primariedade e a ausência de antecedentes criminais não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT,
HC
1006535-18.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a CCrim, j. 11.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jair Schiavi
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da
Vara Única da Comarca de Colniza, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 26.1.2025, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas – artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – e, após ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, ressaltando a necessidade de garantir o ordem pública.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que inexiste fundamentação válida na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade judiciária impetrada não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se de argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito, somente em razão da quantidade de drogas apreendidas e apontando elementos ínsitos ao tipo penal, bem como presumindo que o paciente oferece perigo ao meio social.

Em contrapartida, o impetrante sustenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa, possui ocupação lícita e residência fixa, fazendo jus, ao menos, à substituição da prisão cautelar por medidas alternativas diversas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada, de plano, a suspensão dos efeitos do édito constritivo cautelar, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, requereu sua intimação para fins de
sustentação oral
, oportunidade em que espera ver concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
, a fim de revogar a prisão preventiva.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 272572353), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os fundamentos da decisão que decretou a medida segregatória (Id. 274289365).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Alegação de ausência de fundamentação válida a pretexto de ser genérica e assente na gravidade abstrata do crime – Argumentada carência dos requisitos necessários para a segregação cautelar e falta de valoração de predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) – Propalada suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas – Improcedencia – Decisão fundamentada à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis – Elevada quantidade de drogas e expressivo poder econômico - Modus operandi que sugere envolvimento com grupo criminoso – Insuficiência de medidas cautelares diversas – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Pela denegação da ordem.”
(Id. 275498355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, almeja-se na impetração manejada em benefício de
Jair Schiavi
,
a desconstituição da prisão preventiva a ele imposta, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório.

No entanto, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Denota-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante, pelo crime, em tese, de tráfico de drogas, visto que policiais militares e agentes da polícia federal receberam informações de que, em uma propriedade rural, haveria uma pista de pouso que estava sendo utilizada por aviões ligados à atividade da narcotraficância e, após chegarem ao local, em diligências e buscas pela área, localizaram exorbitante quantidade de drogas – cerca de 450kg de cocaína – obtendo êxito na identificação do ora paciente, o qual, supostamente, admitiu informalmente que recebeu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para autorizar o pouso e guardar a droga, além do que não seria a primeira vez que ocorreu essa atividade naquele local.

Dentro desse contexto, o paciente, como dito, foi preso em flagrante e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, porquanto a autoridade judiciária de primeiro grau entendeu ser imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, além da possibilidade “concreta” de que o paciente esteja inserido e vinculado à organização criminosa de grande poder econômico, nos termos do
decisum
anexo, que ora transcrevo excertos relevantes:

“(...) TERCEIRO ASPECTO: Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso.

A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.O. acima mencionado, no Termo de Apreensão No 286582/2025 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas id. 181750330.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos.

O policial militar VALDINEI DURAO DE SOUSA declarou:

“QUE é policial militar; QUE é lotado no GEFRON; QUE na data de 26/01/2025 foi acionado pelo Comandante da Unidade; QUE foi acionado para averiguar uma possível pista de pouso utilizada para o tráfico de drogas; QUE a pista de pouso estava localizada às coordenadas -9.0916667 - 60.5058056; QUE se dirigiu até a pista de pouso junto com o Sgt Creidson; QUE foram até a pista em uma aeronave do CIOPAER; QUE localizaram a pista de pouso; QUE na pista de pouso perceberam marcas pneu indicando utilização recente; QUE havia rastros de pneu de automóveis na pista; QUE decidiram seguir os rastros dos pneus; QUE verificaram a mata nas imediações da pista; QUE acharam escondidos uma 1a (primeira) carga contendo 8 fardos de substância aparentando ser cocaína; QUE após localizarem a cocaína identificaram a casa do preso JAIR SCHIAVI; QUE essa primeira carga foi localizada às coordenadas -9.08561,-60.499655; QUE em continuidade também localizaram combustível AVGÁS às coordenadas -9.08988,-60.5014783; QUE decidiram continuar procurando mais entorpecente; QUE seguiram os rastros dos pneus dos veículos; QUE os rastros dos veículos chegavam em uma 2a (segunda) casa; QUE nesta 2a (segunda) casa localizaram os veículos HILUX PLACAS OHR4A14 e L200 TRITON PLACAS DVX6056 e L200 TRITON PLACAS QCO9570; QUE em continuidade às buscas, às coordenadas -9.0854867,-60.4999717 encontraram uma segunda carga de 7 (sete) fardos de cocaína; QUE JAIR SCHIAVI confessou que recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para autorizar o pouso e guardar a droga; QUE JAIR SCHIAVI confessou que já houve outros pousos com drogas na pista; QUE foi dada voz de prisão a JAIR SCHIAVI; QUE embarcaram no avião do CIOPAER até Aripuanã-MT; QUE o preso se encontra na PJCMT para as providências cabíveis.”

No mesmo sentido é o depoimento do agente de policia federal LEANDRO DE LIMA SANTOS, confira-se:

“QUE é policial federal; QUE é lotado na SR/PF/MS; QUE está em missão no GISE/MT; QUE foi acionado pela chefia do GISE/MT; QUE a informação era sobre a existência de uma pista de pouso perto de Aripuanã-MT sendo utilizada para o tráfico de drogas; QUE também poderia haver drogas escondidas no mato próximo à pista de pouso; QUE se dirigiu até o local com uma equipe da Polícia Federal; QUE foram até a pista de pouso em uma aeronave do CIOPAER; QUE a pista de pouso ficava às coordenada -9.0916667-60.5058056; QUE ao pousarem na pista a droga já estava com os policiais militares; QUE o preso JAIR SCHIAVI já estava na custódia da Polícia Militar; QUE o preso foi conduzido na aeronave do CIOPAER; QUE acompanhou o preso durante o voo; QUE durante o voo JAIR SCHIAVI comentou que recebeu R$ 20.000,00 para autorizar o pouso e armazenar a droga; QUE JAIR SCHIAVI disse que estava arrependido; QUE pousaram em Aripuanã e foram para a delegacia da PJCMT para aguardar as instruções do flagrante que seria lavrado pela Polícia Federal.”

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do flagranteado causaria está claramente evidenciado nos autos, tendo em vista a EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, totalizando QUASE MEIA TONELADA DE COCAÍNA, tanto mais por envolver AVIÃO e PISTA CLANDESTINA em área rural, logística que sugere o envolvimento de um grupo de pessoas com GRANDE PODER ECONÔMICO, configurando concretamente o RISCO GRAVE À ORDEM PÚBLICA.“

(Id. 272138877, pp. 54-59).

Denota-se que a autoridade judiciária impetrada entendeu ser imprescindível a custódia cautelar, não sem razão.

Como dito, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida, diante da apreensão de grande quantidade de droga, frise-se, de natureza altamente nociva (cocaína), a qual é dotada de poder altamente degradante.

Nesse ponto, destaco o entendimento do TJ/MT, no Enunciado Orientativo n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Somente por esse prisma, revela-se a gravidade concreta da conduta, visto que a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria.

Além disso, diante do valor monetário que essa malfadada substância entorpecente apresenta nesse mercado ilícito, ou seja, cifras milionárias, aliada à circunstância de que estava sendo utilizada aeronave para o transporte dessa droga, seja entre Estados da Federação ou até mesmo, hipoteticamente, entre países, não é presunção dizer que o paciente estava interligado a grupo criminoso estruturado e de grande poderio econômico.

Se não bastasse, considerando que ele declarou aos policiais, em tese, que recebeu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para guardar a droga, e que essa atividade não seria a primeira vez que ocorria naquela localidade, tal fato reforça ainda mais a possibilidade de que estava inserido no âmbito de organização criminosa.

Portanto, deve o Poder Judiciário repreender com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática delitiva, somente porque não apresentam histórico criminal ou porque possuem residência fixa e ocupação lícita.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Seguindo essa trilha,
não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), tais medidas diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco julgado deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Jair Schiavi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025